Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAN DA SILVA FERREIRA, preso em 11/12/2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso I e art. 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de faca (redação anterior) e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID 16025856). Alega o impetrante que o paciente está preso preventivamente há 150 dias e a audiência de instrução e julgamento sequer foi marcada, havendo excesso de prazo. Afirma que o paciente possui residência fixa, trabalha como mecânico e sua soltura não trará risco para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo necessário deixar pessoas com condições favoráveis encarceradas, em tempo de pandemia. Sustenta que não estão presentes os pressupostos da prisão, e não há fundamento para a garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, e, no mérito a concessão da ordem “ainda que seja com monitoramento eletrônico e prisão domiciliar” (ID 15942530). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que há excesso de prazo, pois a audiência de instrução sequer foi designada e o paciente possui condições favoráveis, não estando presentes os fundamentos da prisão cautelar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado e furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consta da denúncia, como primeiro fato, que no dia 11/12/2019, por volta das 12h15min, em frente ao Recinto de Caridade Bezerra de Menezes, no Setor Sul, Quadra 12, Gama, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, o paciente subtraiu os bens listados no auto de apreensão pertencentes a Yonara Silva Garcia de Oliveira. Como segundo fato, registra a exordial, que no dia 11/12/2019, por volta das 13h45min, no interior da residência localizada na Quadra 17, Casa 61, Setor Leste, Gama, o réu, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu bens de Anderson Jocas Domingos Júnior. O crime foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, porque, após o réu tirar o portão eletrônico do trilho, arrombou a janela do imóvel para ter acesso a seu interior (ID 15942533). A corroborar a denúncia estão o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição e a Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como o modus operandi da execução, o qual retrata a periculosidade do paciente. Registrou, ainda, que o paciente foi recentemente condenado a mais de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do mesmo tipo de crime e ainda não iniciou o cumprimento da pena e, em liberdade, encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Confiram-se os fundamentos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato abordou a primeira vítima em local público e, mediante o emprego de uma faca, lhe exigiu que entregasse os seus pertences. Ainda, de acordo com o relato detalhado da vítima, ele teria chegado a encostar a faca em seu pescoço, além de ter lhe pedido para retirar o chip do celular para impedi-la de pedir ajuda, e correr para o mato. Após, como não teria conseguido dar partida no carro, ele teria ordenado que ela retornasse até o carro para lhe ajudar e, como não teve êxito, teria saído correndo e dito para a vítima que, se ela registrasse ocorrência policial, ele a acharia e mataria ela e sua família. Ademais, logo após a prática desse delito, o custodiado teria ainda adentrado a residência da segunda vítima, mediante arrombamento, local onde teria subtraído diversos pertences. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. E não é só. A periculosidade social do custodiado também é revelada por sua folha de passagens, uma vez que recentemente transitou em julgado sentença condenatória pela prática do mesmo delito, tendo sido condenado à pena de mais de oito anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo que ainda não iniciou o cumprimento da reprimenda, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis (...)” – ID 16025856 – negritos nossos. A prisão do paciente foi revisada em 30/04/2020, mas o Juízo a manteve porque entendeu presente o fundamento da ordem pública (ID 16025857), consoante fundamentação acima, a qual colacionou, mostrando-se, portanto, as decisões, adequadamente e suficientemente fundamentadas. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, principalmente por ter o paciente colocado a faca no pescoço da primeira vítima e pela sua recente condenação pelo mesmo tipo de crime, o que revela sua periculosidade, a merecer maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. No tocante à alegação de excesso de prazo, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende salientar que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, o paciente foi preso em 11/12/2019, há cerca de 153 dias, portanto, e o feito teve andamento normal, com citação e apresentação de resposta à acusação, sendo que a autoridade coatora, em decisão datada de 10/03/2020, determinou a designação de audiência de instrução, conforme a pauta. Ocorre que, após essa data, as audiências presenciais ficaram suspensas por meio de portarias conjuntas desta e. Corte de Justiça, em razão da situação da pandemia pelo novo coronavírus. Registre-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, razão pela qual não se mostra razoável a alegação de excesso de prazo neste momento, pois plenamente justificável em razão da excepcionalidade vivida não só a nível nacional, mas mundial. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos.